Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000827-16.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000827-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A
AGRAVADO: TONY TABACARIA EIRELI - ME
Proc. origem: Cumprimento de Sentença (Ação de Cobrança n. 5041-66.2008.811.0007 - Cód. 59783 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - Objeto: Contrato de representação comercial - Período de 29/10/1993 a 04/06/2004)
OBS: Ação Rescisória no 1006316-68, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves.
Agravo de Instrumento interposto por MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença iniciado por TONY TABACARIA EIRELI – ME, bem assim o imóvel ofertado em garantia e determinou a penhora, via Bacenjud, do valor de R$465.941,26 (Id 31016958).
Explica que a agravada, R. NUNES DA SILVA & CIA LTDA. – ME (atual TONY TABACARIA EIRELI – ME), manejou Ação Ordinária de Cobrança em desfavor da empresa MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, cujo processo teve seu trâmite inicialmente perante a Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, sob o no 00482-2007-046-23-00-4, distribuída em 21/06/2007, com pedido de declaração de ruptura contratual do contrato de representação comercial pela Agravante e respectiva indenização à base de 1/12 avos sobre a remuneração percebida.
Diz que foi proferida sentença trabalhista em 19/10/2007, com a condenação da Agravante ao pagamento do valor referente à indenização de 1/12 avos sobre as comissões auferidas durante a vigência do contrato de representação comercial celebrado entre as partes. Após, fora reconhecida a incompetência da justiça laboral e remetido o processo à Justiça Estadual.
Explica que, por sentença datada de 24/11/2016, o D. Juízo de origem saneou o feito e julgou procedente o pedido da Agravada, condenando a Agravante ao pagamento de R$ 60.818,81 (sessenta mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavo), corrigidos desde a rescisão do contrato e com incidência de juros desde a citação.
Anota que a intimação da agravante em relação a referida sentença fora realizada exclusivamente em nome do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE, que faleceu no dia 05 de outubro de 2007 e, que, mesmo sem a ciência da sentença pela agravante, já que seu procurador falecera em data anterior, a agravada iniciou a fase de Cumprimento de Sentença, cujo despacho de intimação novamente saiu em nome do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE.
Diz que por meio de pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do TJMT foi surpreendida com a informação de que o processo no 5041-66.2008.811.0007 estava em fase de Cumprimento de Sentença, cujo valor perseguido alcançava o montante de R$ 459.586,20 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), ocasião em que requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE, único advogado cadastrado nos autos para recebimento de intimações e notificações, ocorrido em 05 de outubro de 2007.
Alega que o juízo singular entendeu pela impossibilidade de declaração de nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença e, na mesma decisão, a Agravante foi intimada para realizar o pagamento ou apresentar impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Salienta que, diante da patente nulidade nos autos e do manifesto excesso de execução, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, onde requereu a declaração de nulidade da sua intimação, nos termos do art. 525, § 1o, inciso I, do CPC/15, por derradeira medida de direito, porquanto tal nulidade criou óbice intransponível para a continuidade do feito, porquanto realizada exclusivamente em nome de advogado falecido; além de excesso de execução havido nos cálculos da Agravada, sobretudo pela incidência de correção monetária de forma indevida, aplicação de juros em descompasso com o comando sentencial e honorários apurados baseados em valores equivocados.
Afirma que requereu o decote no quantum exequendo para considerar o valor de R$ 374.038,16 (trezentos e setenta e quatro mil, e trinta e oito reais e dezesseis centavos), bem como requereu concessão de efeito suspensivo, ocasião em que indicou bem a penhora de sua propriedade para garantia do Juízo, em valor superior ao requerido no Cumprimento de Sentença. Contudo, a Impugnação foi rejeitada.
Reclama da rejeição da impugnação, ao argumento de que a agravada retificou os cálculos e reduziu o valor anteriormente apresentado, sem manifestação da agravante, o que viola, no seu entender, o princípio do contraditório e acarreta em decisão surpresa. A par disso, pede a nulidade da decisão agravada por se tratar de novos cálculos apresentados, sem a manifestação da agravante.
Reclama do manifesto excesso de execução e indica como valor correto o importe de R$ 374.038,16, conforme cálculo apresentado no Cumprimento.
Adiciona que ofertou bem imóvel, livre e desembaraçado, com a juntada de matrícula onde consta que o valor supera o valor do Cumprimento de Sentença, contudo, o Juízo a quo, sem qualquer fundamentação, optou pelo deferimento de penhora de ativos financeiros.
Aduz que o silêncio da parte credora sobre o bem ofertado à penhora, torna preclusão a questão, por aceitação/anuência tácita da agravada. Assim, pede a imediata liberação da penhora Bacenjud.
Defende a plausibilidade do direito alegado, fundamentada na nulidade apresentada de cerceamento de direito de defesa, bem assim noticia o ajuizamento de Ação Rescisória ajuizada pela agravante, distribuída em 09/05/2019, autuada sob o no 1006316- 68.2019.8.11.0000, em trâmite perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. TJMT, de Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, em que se pleiteia a nulidade da sentença em razão da nulidade das intimações realizadas exclusivamente em nome do único advogado habilitado nos autos, falecido no ano de 2007, onde se reconheceu, em agravo Interno, que “Há interesse processual na propositura de Ação Rescisória se durante o curso da lide principal ocorreu a morte do advogado que detinha a prerrogativa de ser intimado pessoalmente e não se verifica nos autos o conhecimento desse fato pelo cliente e sua omissão intencional”.
A par disso, entende que a suspensão do Cumprimento de Sentença é salutar para que não haja prejuízo irreversível à aqui Agravante e enriquecimento sem causa da agravada, em caso de procedência da ação rescisória.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a liberação imediata dos valores bloqueados via BacenJud e substituição da penhora pelo imóvel de propriedade da Agravante ofertado. Sucessivamente, pede seja condicionado eventual levantamento de quantia pela parte Agravada, à caução idônea.
No mérito, requer o provimento do agravo para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizada à agravante manifestação acerca do novo valor apontado pela agravada no cumprimento de sentença ou, caso superada a preliminar, seja reduzido o valor executado para R$ 374.038,16 (trezentos e setenta e quatro mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), conforme tabela de cálculos juntada com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem assim seja determinada a liberação dos ativos financeiros bloqueados via BacenJud e autorizada a realização da penhora do imóvel ofertado para garantir a execução, com respectivo termo de penhora no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis de Manaus/AM, no livro 2, sob a matrícula no 13.565.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada que rejeitou a Impugnação oposta por MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A ao Cumprimento de Sentença iniciado TONY TABACARIA EIRELI – ME.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
No caso, observa-se que a ação rescisória no 1006316-68 ajuizada, em 09.05.2019, em trâmite nessa e. Corte de Justiça, discute as nulidades ocorridas no processo de conhecimento, aqui também deduzidas, bem como pedido de suspensão do cumprimento de sentença, contudo, não se tem notícia da concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência postulada para suspender os atos executivos.
Além disso, importa registrar que o pedido de imediato desbloqueio de todas as contas da agravante ora postulado, já fora postulado na ação rescisória em 05.11.2019 (Id 22897452, rescisória) e, posteriormente, reiterado em 22.11.2019 (Id 25101472, rescisória), bem assim a indicação de bem imóvel para substituir a penhora de ativos (Id 22897452, rescisória), cujo transcurso de tempo, por si só, esvazia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
De revelo notar que a tese acerca dos valores bloqueados em todas as contas correntes da agravante superar quase 04 vezes o valor executado, não fora apreciada pelo juízo singular. De modo que a suposta excessividade dos bloqueios deve ser dirimida junto ao juízo de origem.
Além disso, não se verificou a expedição de alvará em favor do credor, ora agravado, mas apenas a indisponibilidade dos valores transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Observe-se a Secretaria o pedido (Item 5, Id 30972489, p. 22).
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator